Tribunal: TJPA
Processo: 0000083-23.2018.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000083-23.2018.8.14.0130

RECORRENTE: VALDEMAR ALVES DE PINHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. APELAÇÃO NÃO RECEBIDA PELO JUÍZO
A QUO
, ANTE A INTEMPESTIVIDADE. DESCABIMENTO. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM RECORRER NA SESSÃO PLENÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O entendimento doutrinário e jurisprudencial mais recente acerca da tempestividade na apresentação das razões recursais é no sentido de que a sua apresentação extemporânea, como ocorreu no caso vertente, constitui mera irregularidade processual, não podendo acarretar o não conhecimento do recurso regularmente interposto no prazo legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis

dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Valdemar Alves de Pinho
, contra a decisão,
à ID 13540379
, proferida pelo Exmo. Sr. Marcelo de Almeida Lopes, Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Ulianópolis/PA, na qual deixou de receber o Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente, alegando intempestividade.

Narra a denúncia
,
à ID 13540296
, que no dia no dia 09/01/2018, por volta das 13h, na Rua Paraná, nº 177. Resende II, o denunciado matou Edilson Barbosa da Silva.

Que na data acima referida, o acusado, que alugava um quarto no imóvel pertencente à vítima, se encontrava na companhia de quatro mulheres, consumindo bebida alcoólica.

Aduz que na ocasião, iniciou-se um desentendimento, oportunidade em que duas mulheres correram enquanto duas tentavam conter o denunciado, que se encontrava armado com um pedaço de madeira.

Que o acusado saiu em busca das mulheres, tentando entrar no quarto em que estava a companheira de EDILSON BARBOSA DA SILVA, sendo impedido por este; porém, neste momento, o denunciado passou a agredi-lo com o pedaço de madeira, prometendo matá-lo, bem como às mulheres.

Destaca, ainda, a exordial do Órgão Ministerial, que após as agressões na cabeça, a vítima desmaiou e começou a convulsionar.

Que a testemunha LUCAS TEIXEIRA TAVARES JÚNIOR, após ouvir os pedidos de ajuda de EDILSON BARBOSA DA SILVA, dirigiu-se ao local e impediu que o acusado continuasse seu intento criminoso, tendo o ofendido sido encaminhado ao Hospital Municipal e, em seguida, ao Hospital de Paragominas, vindo a óbito no dia 09/01/2018.

Por fim, assevera a peça acusatória, que a autoria delitiva e a materialidade restam comprovadas pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e documentos de fls. 30 e 31.

Em razões recursais
,
à ID 13540382
, pugna a defesa, em tese única, para que seja determinada, ao Juízo primevo, a admissibilidade do Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente.

Em contrarrazões
,
à ID 13540384
, a RMP de 1º Grau, Dra. Aline Neiva Alves da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e total improcedência do pedido formulado pela defesa.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.

Maria Célia Filocreão Gonçalves
, m
anifesta-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, interposto pela Defensoria Pública do Pará, em favor do recorrente VALDEMAR ALVES DE PINHO para que seja reformada a decisão do Juízo da Comarca de Ulianópolis, no sentido de ser recebida a Apelação interposta, por estar tempestiva e ser medida de direito e justiça.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna a defesa, em tese única, para que seja determinado, ao Juízo primevo, o recebimento do Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente.

Em análise do autos, observa-se que razão assiste à defesa, já que esta, consoante Ata da Sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Ulianópolis/PA,
à ID 13540302
, manifestou, na forma do art. 593, inc. I, alíneas ‘b”, “c’ e “d”, intenção de recorrer da sentença penal que condenou Valdemar Alves de Pinho, ora recorrente.

Ademais, como cediço, afigura-se pacificado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátrias, o entendimento mais recente acerca da tempestividade na apresentação das razões recursais, no sentido de que a sua extemporaneidade, como ocorreu no caso vertente, constitui mera irregularidade processual, não podendo acarretar o não conhecimento do recurso regularmente interposto no prazo legal, sob a interpretação da mais ampla defesa, tendo em vista que se manifestou na primeira oportunidade, como dito alhures.

Nesse sentido, trago in
ú
meros julgados, na esteira do entendimento supra, extra
í
dos do s
í
tio do Tribunal de Justi
ç
a do Distrito Federal e Territ
ó
rios.

“Apelação criminal – apresentação extemporânea das razões – mera irregularidade

Última modificação: 06/06/2022 15:59

Tema criado em 8/4/2022.

"I - A tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade que não impede o seu conhecimento."

Acórdão 1410922
, 00020924920188070001, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022.

Trecho de acórdão

"(...) o art. 593 do Código de Processo Penal prevê o prazo de 5 dias para interposição do recurso de apelação, contados da intimação do réu ou de seu defensor, o que ocorrer por último.

Como se sabe, o prazo de cinco dias para a interposição do recurso de apelação é peremptório, mas o de oito dias, para a apresentação das razões, não é terminante, tanto que o recurso é apreciado pelo Tribunal mesmo sem a apresentação das razões (Art. 601 do CPP), tratando-se de mera irregularidade processual."

Acórdão 1361342
, 07037861120208070011, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021.

Acórdãos representativos

Acórdão 1383685
, 07325520720208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021;

Acórdão 1381055
, 00555818420078070001, Relator: CESAR LOYOLA, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021;

Acórdão 1202757
, 20160110124342APR, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019;

Acórdão 1189195
, 20180910056748APR, Relatora: MARIA IVATÔNIA, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019.

Destaques

·

TJDFT

Apelação criminal no rito dos juizados especiais – apresentação extemporânea das razões – mera irregularidade

1. Se o paciente manifestou interesse em recorrer e sua defesa apresentou termo de apelação dentro do prazo legal, há que se considerar mera irregularidade a apresentação das razões recursais fora do prazo, não impedindo o conhecimento do recurso, ainda que no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Acórdão 1379658
, 07303278020218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021.

·

STJ

Apelação criminal – apresentação extemporânea apenas das razões – mera irregularidade

"3. (...)constitui mera irregularidade a apresentação tardia das razões recursais, desde que a interposição do apelo ocorra tempestivamente."
HC 692.012/BA

·

STF

Apelação criminal – apresentação extemporânea apenas das razões – mera irregularidade

"I – Esta Corte já sedimentou a orientação no sentido de que, apresentado o termo de apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, que não prejudica a apreciação do recurso. Precedentes. II – O entendimento adotado pelo tribunal regional, que deixou de conhecer da apelação em função da extemporaneidade das razões recursais, configura flagrante constrangimento ilegal, apto a justificar a superação do enunciado da Súmula 691 deste Tribunal e, por conseguinte, a concessão da ordem. III – Ordem concedida para determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, afastada a preliminar de intempestividade, prossiga no julgamento da apelação interposta pelo ora paciente."
HC 112355

Veja também

Apelação no Tribunal do Júri – efeito devolutivo adstrito ao termo de interposição

Referência

Art. 593 do Código de Processo Penal
”

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para determinar ao douto Juízo
a quo
, o recebimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública Estadual.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023